Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-90.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESBLOQUEIO DA CONTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Em contrarrazões (ID 48939155), o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça do autor, sob o fundamento de que o recorrente está sendo patrocinado por advogado particular.
3. Concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente, uma vez que, dos documentos acostados aos autos (ID 49604361 e 4964362), extrai-se a hipossuficiência alegada. Ademais, nos termos do que dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Assim à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor do autor, rejeita-se a impugnação. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada e benefício deferido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Narra o autor ser titular de conta corrente/poupança na instituição bancária recorrida. Diz que houve bloqueio de sua conta, impossibilitando-lhe de fazer saques, apesar de haver saldo. Afirma que não consta nos autos comunicado prévio acerca da inatividade de sua conta, configurando abuso de direito. Assevera que há falha na prestação do serviço da instituição bancária. Requer o desbloqueio da conta e o resgate do valor, bem como a indenização de danos morais no valor de R$8.000,00 ( oito mil reais).
6. Na hipótese, verifica-se que a conta poupança do recorrente está inativa e não há controvérsia quanto à existência de saldo na conta do autor ( ID 48939129) e à retenção dele, caso em que a própria instituição financeira reconheceu que realizou o encerramento da conta corrente/poupança, em razão de o autor não movimentar a conta desde o ano de 2014.
7. Importa mencionar que, a despeito do parágrafo único da Circular no 2.250/93 do Banco Central do Brasil, considerar inativa a conta corrente não movimentada por um período de seis meses, não há nos autos demonstração de que o recorrente teve conhecimento acerca do encerramento de sua conta, o que contraria o dever de informação e a citada Resolução. Assim, não é plausível que o recorrente tenha saldo em sua conta poupança e esteja impedido de retirá-lo, quanto ao mais por se tratar de conta poupança. Conclui-se, portanto, que o bloqueio da conta bancária do autor ocorreu de forma indevida, em virtude de falha na prestação do serviço. Impõe-se, pois, a condenação do banco recorrente na obrigação de desbloquear imediatamente os valores bloqueados.
8. Quando ao dano moral, é certo que o dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Consigna-se que a lesão aos direitos da personalidade ocorre, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Na hipótese, os fatos narrados, embora possam constituir falha na prestação dos serviços da parte ré, não atingem a dignidade da parte autora nem tampouco é circunstância que tem o condão de ensejar reparação por danos morais. Ademais o próprio recorrente declara que estava pendente a regularização de seu cadastro na instituição financeira, o que por certo, dificulta a comunicação com o banco.
9. Recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o banco réu promova o desbloqueio da conta poupança do autor e liberação do acesso, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais).
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.